Tribunal: TJSP
Processo: 1000308-43.2022.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (EQUOTERAPIA) – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) inviabilidade, por ora, de inclusão da União Federal, no polo passivo da lide, tendo em vista a r. decisão proferida pelo D. Relator, o I. Min. Gilmar Mendes, nos

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (EQUOTERAPIA) – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) inviabilidade, por ora, de inclusão da União Federal, no polo passivo da lide, tendo em vista a r. decisão proferida pelo D. Relator, o I. Min. Gilmar Mendes, nos autos do RE no 1.366.243 (Tema no 1.234, do C. STF), em sede de Repercussão Geral; b) inaplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106), pois, a hipótese dos autos está relacionada à disponibilização de Tratamento Médico específico (Equoterapia). 2. No mérito da lide, necessidade da realização de Sessões de Equoterapia, comprovada nos autos, mediante a apresentação da respectiva indicação médica. 3. Incapacidade econômica, igualmente, demonstrada. 4. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 5. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 6. As questões de natureza meramente administrativas e burocráticas, relacionadas às regras de repartição de competências e atribuições, no tocante à prestação de assistência à saúde, não podem prejudicar os cidadãos necessitados do provimento jurisdicional. 7. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre de livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais. 8. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 9. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 10. Facultar-se-á à parte ré a eventual postulação tendente ao ressarcimento de respectivos valores, mediante a utilização das vias próprias, conforme o Tema no 793, do C. STF. 11. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença, recorrida, reformada. 13. Ação, julgada procedente, invertido o resultado inicial da lide, condenada a parte ré ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 14. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.